Tribunal: TJES
Processo: 5012445-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012445-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL FESTAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA A MATÉRIA DE FORMA FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sul Festas Comércio de Artigos para Festas Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. A embargante sustenta omissão quanto à análise dos arquivos SPED, nos quais constariam CFOPs aptos a comprovar a concessão de mercadorias a título de bonificação, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar os documentos fiscais (arquivos SPED e CFOPs) como prova da alegada bonificação incondicional, apta a afastar a incidência tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de prova pré-constituída robusta e destacou a necessidade de perícia contábil para comprovação da natureza incondicional da bonificação, o que não se admite em sede de mandado de segurança.

5. A menção aos arquivos SPED e CFOPs foi implicitamente afastada pelo entendimento de que os documentos apresentados não possuem força probante suficiente para demonstrar a repercussão da bonificação em toda a cadeia de consumo.

6. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da causa ou à atribuição de efeitos infringentes, salvo hipóteses excepcionais de vício decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito do acórdão.

2. A simples insatisfação da parte com a valoração da prova não caracteriza omissão sanável via embargos declaratórios.

3. Documentos fiscais e arquivos eletrônicos não substituem a necessidade de prova contábil robusta quando se discute a repercussão de bonificações sobre a cadeia de consumo em regime de substituição tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012445-59.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: SUL FESTAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por SUL FESTAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA em razão do acórdão (id. 12526362) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Em suas razões (id. 12902169), a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado. Alega que o acórdão deixou de enfrentar o argumento de que a prova pré-constituída foi devidamente suprida com a juntada dos arquivos SPED, nos quais constam os Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOPs) 5910 e 6910, aptos a comprovar a efetiva concessão de mercadorias a título de bonificação.

Aduz, ainda, que, por se tratar de descontos incondicionais — modalidade da qual as bonificações são espécie —, a sua menção nos documentos fiscais seria prova suficiente, argumentando que os descontos condicionais sequer constam em nota fiscal. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar a decisão colegiada.

Contrarrazões (id. 14481426), pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Depreendo que a matéria foi exaustivamente analisada no acórdão recorrido, que concluiu, de forma clara e fundamentada, pela impossibilidade de reconhecer o direito líquido e certo pleiteado em sede de mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída robusta.

Consignou-se expressamente no voto condutor, de lavra do eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, que me substituía por ocasião de férias:

A não incidência do tributo depende da comprovação de que se trata de desconto incondicional. Ou seja, é necessário que se demonstre que o desconto concedido vai repercutir em cadeia nas operações subsequentes.

(...)

Em se tratando de recolhimento do ICMS em regime de substituição tributária, a par da controvérsia existente, caberia ao contribuinte comprovar que todas as operações ocorridas entre ela e o consumidor final estão abrigadas pela mesma vantagem, sem correspondente aumento de valor, além de comprovar que a bonificação é incondicionada.

Todavia, os documentos colacionados à exordial não comprovam que as mercadorias receberam o desconto incondicionado e, tampouco, que ele abrangeu toda a cadeia de consumo.

Como corretamente consignado na sentença, somente a prova pericial contábil seria capaz de comprovar a situação narrada, o que não se mostra cabível em sede mandamental.

A análise pretendida pela embargante, acerca do valor probatório dos arquivos SPED e dos CFOPs, foi rechaçada quando o acórdão compreendeu a ausência de prova contábil robusta e a impossibilidade de realização de perícia em sede mandamental.

Quer dizer, este órgão fracionário entendeu que os elementos apresentados não possuíam a força probante necessária para, de plano, comprovar a tese autoral, sendo indispensável dilação probatória incompatível com o rito da via mandamental.

O que se verifica, em verdade, é o nítido inconformismo da embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. A pretexto de sanar uma suposta omissão, busca a reanálise do mérito e a revisão do conjunto probatório, finalidade para a qual os embargos declaratórios não se revelam adequados.

A justiça da decisão e a valoração das provas são matérias afetas ao mérito do julgado, não sendo passíveis de reexame por meio deste recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)